Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701616-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE MARTINS FERREIRA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Mandado de segurança impetrado por SIMONE MARTINS contra ato do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, nos autos eletrônicos n. 0711189-04 (fase de conhecimento), consistente no indeferimento do imediato bloqueio (cautelar) dos bens dos sócios das empresas requeridas (incluídos no polo passivo, em face da desconsideração da personalidade jurídica). Eis o teor das decisões proferidas na origem: [... ] O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Formula a requerente a desconsideração da personalidade jurídica das requeridas IEX e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA para a inclusão dos sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Nesse contexto, estabelece o artigo 28 do Código Consumerista que a medida excepcional pretendida pela parte exequente tem lugar na hipótese de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Da análise dos autos verificam-se preenchidos os requisitos autorizadores da postulada desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, citem-se e intimem-se os requeridos. Feito, aguarde-se a sessão de conciliação designada. Caso a citação da parte requerida reste infrutífera, fica desde já autorizada a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis. Em caso de resposta positiva, expeça-se carta/mandado de citação e intimação. Águas Claras, 31 de agosto de 2020. Assinado digitalmente Andreza Alves de Souza Juíza de Direito [...] Nas palavras aviadas pela impetrante, [...] eventual manutenção da decisão ilícita, neste caso, violadora do art. 4o e 6o do CPC, afetará o direito fundamental da Impetrante, previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF, uma vez que a Impetrante não possui o poder de obter referidas informações financeiras dos Requeridos, e que, ao contrário, o Impetrado, no seu dever jurisdicional, possui plenos e lícitos poderes para tanto, há patente violação do direito da Impetrante. Isso é inaceitável em um Estado Democrático de Direito. Nesse toar, ante à iminência do resultado do ato coator, tem-se caracterizada a urgência e o perigo da demora, para que este Juízo determine, de imediato, à Autoridade coatora, que adequadamente coopere com a Impetrante nos autos de n. 0711189-04.2020.8.07.0020, no sentido de bloquear bens e valores em nome dos Requeridos no montante do prejuízo sofrido. Outrossim, por toda a fundamentação exposta alhures lastreada em preceitos legais e constitucionais, tem-se também por evidente o direito pleiteado. Não há que se versar em força maior de nenhuma maneira neste caso. Basta uma simples e rápida apreciação na distribuição temporal dos fatos apresentados na petição inicial. Assim sendo, resta incólume o nexo causal entre o descumprimento contratual e os danos gerados à Agravante, não havendo que se falar em qualquer afastamento da responsabilidade dos Requeridos. Ademais, conforme se verifica dos diversos processos existentes contra os Requeridos 1, 2, 3 e 4 (cerca de 60 – sessenta) e das diversas vítimas (160 vítimas em um grupo de WhatsApp), sendo que algumas delas sequer ainda se socorreram do auxílio do Poder Judiciário, os Requeridos estão se aproveitando da pandemia de Coronavírus para se enriquecerem ilicitamente, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico [...]. Pugna (liminar e mérito) pela determinação à autoridade coatora de penhora, via sistema RENAJUD e BACENJUD, de bens e valores em nome dos requeridos, até o valor máximo de R$ 9.822,95, além da expedição de ofício ao DETRAN/DF, comunicando o bloqueio de venda/transferência, bem como a penhora dos veículos em nome do terceiro Requerido, JEAN MORAIS OLIVEIRA. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merecerá nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malferiam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, não desponta, na fase de cumprimento de sentença do citado processo, qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. Com efeito, o processo se encontra na fase de conhecimento, e a negativa de bloqueio (cautelar) de bens, devidamente fundamentada, não comporta teratologia ou manifesta ilegalidade a fundamentar a impetração de mandado de segurança no microssistema dos juizados especiais cíveis. Entrementes, a decisão originária estaria em consonância aos recentes julgados do Egrégio TJDFT. Transcrevo (realce nosso): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SEQUER RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a agravante cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado (TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão n. 1282027, DJe 29.09.220), AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO NA CONTA DA CORRETORA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA POR OCASIÃO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. 1. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Portanto, cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 4. Ocorre que, após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não se evidenciam de modo minimamente razoável e seguro os requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 5. Em que pese a aparente inadimplência dos contratos de encomenda de dólares por parte da empresa que atuaria como correspondente cambial, não é possível constatar, em um juízo de cognição não exauriente, a real relação dessa inadimplência com a empresa corretora ora agravante. 6. Isso porque, não obstante tenha a autora/agravada alegado em sua petição inicial que a 1a requerida atuaria como correspondente da 2a requerida, ora agravante, nota-se dos documentos trazidos aos autos que o contrato estabelecido entre as requeridas apenas se deu em 17 de fevereiro de 2020, ou seja, em momento posterior aos contratos estabelecidos entre autora e 1a requerida. 7. Diante desse cenário, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mostra-se frágil a eventual argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos da ora agravante se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade das mencionadas corretoras em eventual inadimplência da correspondente IEX. 8. Não bastasse tal circunstância, ainda que se superasse a questão da fragilidade do vínculo jurídico havido entre as requeridas por ocasião do negócio jurídico havido entre autora e 1a ré, também não se vislumbra, por ora, qualquer conduta por parte da 2a requerida, ora agravante, que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau. 9. Recurso conhecido e provido (TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão n. 1269112, DJe 12.08.2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE DEMANDAS AJUIZADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO CONCESSÃO. 1. Em sede recursal, é inviável o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo Juízo a quo, tendo este entendido que as matérias relativas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O eventual excesso de demandas ajuizadas em desfavor dos réus, por si só, não autoriza o deferimento de arresto de bens, mormente por não haver indícios de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão 1282082, DJE: 21/9/2020) No mais, conforme bem destacado pela autoridade apontada como coatora, [...] a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema, inclusive no que refere aos recursos cabíveis em face das decisões. Nego seguimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Intime-se Comunique-se. Passado em julgado, arquive-se Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito